Tribunal: TJBA
Processo: 8030115-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8030115-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado em ação ajuizada pelos espólios de Jadilson Farias Maia e Joseane Edna Monteiro, visando à nulidade de registro público e obrigação de outorga de escritura, após a venda irregular de imóvel a terceiro, com registro posterior em nome deste.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se compete ao juízo cível ou ao juízo de sucessões processar e julgar ação que versa sobre direito patrimonial disponível, envolvendo espólio, mas sem discussão direta sobre sucessão.

III. Razões de decidir
A competência das varas de sucessões limita-se a questões diretamente ligadas à partilha e à sucessão hereditária, não abrangendo ações com objeto patrimonial autônomo.
A ação originária trata de direito obrigacional relacionado à propriedade e não à sucessão, motivo pelo qual se insere na competência residual das varas cíveis.
Jurisprudência consolidada no sentido de que a simples presença do espólio na lide não atrai, por si, a competência do juízo do inventário.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente.
Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo cível o processamento de ação de nulidade de registro público cumulada com obrigação de fazer, mesmo quando ajuizada por espólio, se não houver relação direta com a sucessão. 2. A presença do espólio em ações patrimoniais não atrai, por si, a competência do juízo do inventário.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8030115-76.2025.8.05.0000, suscitado pelo

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA
contra o
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termo
s do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA